Tribunal: TJDFT
Processo: 0751608-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor originário, nem recebíveis em nome da pessoa jurídica incluída no polo passivo do cumprimento de sentença (desconsideração inversa da personalidade jurídica), entende-se adequada e razoável a penhora de cotas sociais da sociedade limitada unipessoal (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.